Tribunal: STF
Processo: Pet 10820
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    RAFAEL ALVES DA COSTA, já qualificado nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requereu AUTORIZAÇÃO para se deslocar ao local de aplicação da prova do concurso público para o preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal da Câmara dos Deputados, prevista para acontecer no dia 10/12/2023 (petição STF nº 124.745/2023).



    O pedido é instruído com cópias do edital do certame e do comprovante de inscrição do requerente.



    Intimado para comprovar o local de realização da prova, o requerente informou, por meio da petição 135.300/2023, que a prova será aplicada na UNIP – Universidade Paulista – Bloco A – SGAS QD 913 – Conjunto B Bloco A – Asa Sul – Brasília – DF, em dois turnos: o primeiro das 8h às 12h e o segundo às 15h às 19h, apresentando cópia do cartão de confirmação de inscrição contendo essas informações.



    É o relatório.



    O requerente comprovou que prestará concurso público para o cargo de analista de Analista Legislativo – Técnica Legislativa da Câmara dos Deputados, cuja prova objetiva será aplicada no dia 10/12/2023, das 8h às 12h e das às 15h às 19h, de modo que DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento do requerente RAFAEL ALVES DA COSTA ao local de aplicação da prova (UNIP – Universidade Paulista - Bloco A - SGAS QD 913 – Conjunto B Bloco A – Asa Sul – Brasília – DF), no dia e horário indicados.



    OFICIE-SE, com urgência, ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para conhecimento e acompanhamento, com cópia da petição STF nº 135.300/2023 e da documentação que a instrui.



    Intime-se o requerente, com urgência, na pessoa de sua advogada, inclusive por meios eletrônicos.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente